Tribunal: TJMT
Processo: 0004483-64.2013.8.11.0025
Relator(a): JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-11-06
Data de publicação: 2020-11-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretação na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[OSWALDO LOPES DE SOUZA - CPF: 081.913.018-49 (RECORRENTE), NIRLEI DE FATIMA FRANCO - CPF: 469.864.640-53 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (RECORRIDO), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO. O REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO, DR. AURELIO RENE ARRAIS: Manifestou-se em plenário pela não intervenção ministerial em face da falta de interesse primário.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE COBRANÇA
REMESSA DOS AUTOS À E. TURMA RECURSAL, APÓS O JULGAMENTO DO IRDR N.º 85560/2016. DEFENSOR DATIVO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA NOMEAÇÃO PARA O EXERCÍCIO DO MÚNUS PÚBLICO. CERTIDÃO CARTORÁRIA JUDICIAL NÃO APRESENTADA. HONORÁRIOS NÃO DEVIDOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.

De início, impõe-se esclarecer que o presente feito fora remetido à esta E. Turma Recursal em razão do julgamento do IRDR 85560/2016, no qual o E. Tribunal de Justiça Estadual fixou a tese no sentido de que
“compete ao Juizado Especial da Fazenda Pública o processamento e o julgamento das ações, em que o valor da causa não ultrapasse a 60 (sessenta) salário mínimos, independentemente da complexidade da matéria e da necessidade da produção da prova pericial”.

2.

Consoante remansosa jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça, a simples afirmação da necessidade da justiça gratuita é suficiente para o deferimento do beneficio, visto que o art. 4.º da Lei n.º 1.060/50 foi recepcionado pela CRFB/88 (REsp. 108400 SP 1996/0059166-0/REsp. 320019 RS 2001/0048140-0). Dessa forma,
DEFIRO
o pleito de da AJG em favor do Autor.

3.

O Recorrente não comprovou de maneira satisfatória que tenha, de fato, patrocinado a defesa do réu nos autos da ação penal, diante da ausência de provas nesse sentido, cuja produção nesta seara recursal também não seria possível.

4.

Ressalta-se que a mera juntada das peças processuais (apelação e contrarrazões) não são suficientes para comprovar que o advogado efetivamente prestou seus serviços na defesa do réu pobre, mormente porque não consta nos autos qualquer ato de nomeação/designação do autor ao exercício do múnus público, assim, não se desincumbiu do ônus da prova acerca do exercício do patrocínio na condição de defensor dativo.

5.

Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 46 da Lei 9.099/95, aplicado subsidiariamente ao caso em apreço, conforme artigo 27 da Lei 12.153/09.

6.

Recurso conhecido e improvido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de recurso interposto por
OSWALDO LOPES DE SOUZA
contra sentença proferida pelo Juízo da 1º Vara Cível da Comarca de Juína/MT, que julgou parcialmente procedente a pretensão inicial nos autos da Ação de Cobrança de Honorários em razão de Advocacia Dativa nº
0004483-64.2013.8.11.0025
ajuizada pelo apelante e por Nirlei de Fátima Franco e fixou honorários apenas para a advogada, por entender que não restou comprovado a atuação do recorrente como advogado dativo.

Nas razões recursais, aduz que está demonstrada, de forma inequívoca, sua atuação em prol de um assistido da Defensoria Pública da Comarca de Juína/MT, no período de férias do defensor à época. Sustenta que manejou um recurso de Apelação e ofertou contrarrazões no apelo interposto pelo Ministério Público Estadual e seu trabalho deve ser remunerado, conforme a Tabela de Honorários da Ordem dos Advogados do Brasil, seccional Mato Grosso.

Alega que o Juízo
a quo
infringiu o art. 32 do Código de Processo Civil, ao não possibilitar a juntada de documento essencial a propositura da ação, qual seja, o despacho que efetivou sua nomeação como advogado dativo.

Ao final, pede o provimento do recurso para reformar a sentença e fixar honorários advocatícios em 4 (quatro) URH (Unidade Referencial de Honorários).

Em contrarrazões, o Estado de Mato Grosso refuta as razões recursais, pugnando pelo improvimento do recurso e consequente manutenção da sentença proferida, por seus próprios fundamentos.

Instado a se manifestar, o MINISTÉRIO PÚBLICO declinou da sua intervenção nos autos em razão da ausência de interesse público ou social a justificar a manifestação ministerial (Id nº 7265373).

É o que merece registro.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/11/2020